Tribunal: STF
Processo: RE 445736
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Competência do Relator. Ação rescisória. Competência. Juizado Especial Federal. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. É competente o Relator (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento “ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.”



    2. A discussão acerca da competência para julgamento de ação rescisória interposta contra decisão de Juizado Especial Federal é restrita ao âmbito infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido.